Tribunal: TJPA
Processo: 0000391-33.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000391-33.2011.8.14.0024

APELANTE/APELADO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR-PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, MANOEL CORDOVIL DINIZ

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de improbidade administrativa, afastando a condenação por violação a princípios, mas mantendo a condenação por dano ao erário.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto à valoração da prova testemunhal e à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas sanções impostas.

III. Razões de decidir.

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou de forma clara os elementos probatórios e fundamentos legais.

4. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC resta atendido com a oposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. O acórdão que enfrenta expressamente as provas e fundamentos legais não padece de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR contra o acórdão (id. 29615055) que deu provimento em parte o recurso por si intentado em AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0000391-33.2011.8.14.0024, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGLIGÊNCIA NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTO. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o então Prefeito de Itaituba por negligência na arrecadação de contribuição sindical e violação a princípios administrativos.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ordem verbal para não exigir a contribuição sindical configura ato de improbidade por dano ao erário; (ii) se a concessão de permissão de táxi sem observância da norma local subsiste como improbidade após a alteração legislativa, uma vez que a conduta se enquadra em dispositivos revogados.

III. Razões de decidir.

3. A ordem para não arrecadação da contribuição sindical, tributo com destinação específica, representa ato doloso de improbidade administrativa nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.429/92.

4. A conduta relacionada à concessão de permissão de táxi, baseada em dispositivos

revogados da Lei nº 8.429/92, não subsiste à luz da nova redação legal (Lei nº 14.230/2021), que exige dolo específico e estabelece rol taxativo de condutas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por violação a princípios administrativos.

Tese de julgamento: "1. Configura ato de improbidade administrativa, por dano ao erário, a conduta do agente público que, dolosamente, determina a não arrecadação de tributo legalmente devido. 2. Não subsiste condenação por violação a princípios administrativos fundada em dispositivos revogados da Lei nº 8.429/92."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, art. 10, X; CLT, arts. 578, 579, 590.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.159.861/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.09.2024.

Em suas razões (id. 29982192, págs. 1/9), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade, histórico dos fatos e do cabimento do recurso, sustenta a existência de omissão e obscuridade do aresto impugnado.

Afirma que a única conduta considerada como improba consistente na emissão de ordem verbal para que não houvesse a cobrança de contribuição sindical teve como prova única o depoimento de um servidor do órgão de trânsito do Município de Itaituba que se mostrou contraditório, pois esse afirmou não ter recebido ordem para fazer ou deixar de fazer algo.

Relata o embargante que a conduta a si imputada, artigo 10, X, da Lei nº 8.429/92, mostra-se inexistente, diante da premissa apontada como equivocada considerando-se a compreensão das razões da prova testemunhal.

Argumenta, ainda, o embargante, a necessidade de análise da causa sob o manto da proporcionalidade, frisando que as penalidades arbitradas na sentença e confirmadas no acórdão, como a suspensão de direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa relativa a 5 (cinco) meses da remuneração do cargo de Prefeito e proibição de contratação com o Poder Público se mostra desproporcional.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios, acolhendo-se os vícios apontados e julgando-se improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados.

Contrarrazões constantes do id. 30505041, págs. 1/12.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, os vícios apontados pelo embargante se reportam ao mérito da causa. Isso porque a inconsistência do depoimento do servidor apontado pelo embargado como contraditório foi devidamente valorado no aresto impugnado, restando, na ocasião, consignado que o servidor afirmou em juízo que o diretor da autarquia de trânsito havia recebido ordem verbal no sentido de não se exigir dos mototaxistas a contribuição sindical.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Os atos de improbidade, que causam prejuízos ao erário, consagrados no art. 10 da Lei 8.429/1992, relacionam-se à ação ou omissão, dolosa ou culposa, que acarreta perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública e demais entidades mencionadas no art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Eis a redação dos dispositivos com as redações vigentes à época:

(...)

No caso vertente, a contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, tem natureza jurídica de tributo e é destinada ao financiamento das atividades sindicais. São consideradas, portanto, contribuições parafiscais, de modo que que as receitas auferidas serão destinadas, no caso, as entidades representativas da categoria profissional e não ao orçamento geral do Estado. Nesse sentido, o artigo 578 e artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vigente à época:

(...)

No caso vertente, restou comprovado que o apelado ordenou que o Diretor da Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (COMTRI), juntamente com os agentes de trânsito, não exigissem a regularidade do recolhimento da contribuição sindical para fins de renovação de licença dos mototaxistas, extraindo-se, tal conclusão, do depoimento prestado em juízo pela testemunha Jorge Augusto Silva Santos, que à época era funcionário da entidade mencionada (id. 7124039, págs. 5/6).

(...)

Vale destacar que a inexistência de sindicato da categoria não constitui óbice para a cobrança do tributo. Isto porque, nesse caso, os valores arrecadados deveriam creditados na Conta Especial Emprego e Salário junto ao Ministério do Trabalho, conforme artigo 590, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “
verbis
”:

(...)

Nesse sentido, importa destacar que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão e obscuridade na decisão ora impugnada, pretende a embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, quanto à manifestação sobre julgado e dispositivos apontados como violados arguidos pela embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025